Tribunal: TJBA
Processo: 0000246-23.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000246-23.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente. O embargante alegou omissão quanto à análise da responsabilidade do Poder Judiciário pela paralisação processual, defendendo que a inércia não foi da Fazenda Pública, mas sim do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a prescrição intercorrente, sem considerar que a paralisação do feito decorreu de falhas atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário, e não à inércia da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de que a morosidade decorreu de falhas do mecanismo judiciário, assentando que cabia ao exequente impulsionar efetivamente a execução, como maior interessado no adimplemento do crédito. 4. A decisão embargada se fundamenta em precedente do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema Repetitivo), segundo o qual a simples alegação de falha do Judiciário não é suficiente para afastar a fluência automática do prazo prescricional. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente está amparado na ausência de atos efetivos voltados à constrição patrimonial, sendo insuficientes tentativas inócuas ou meros peticionamentos. 6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível seu uso para impugnar fundamentos que não se enquadrem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 7. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, apenas inconformismo com seu conteúdo, o que não autoriza sua modificação por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000246-23.2004.8.05.0072, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PAULOAECIO DE SANTANA LYRIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.